Tribunal: TJES
Processo: 5001099-52.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001099-52.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER e outros

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade de descontos sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV" em benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A requerida pleiteia a gratuidade da justiça e a improcedência dos pedidos, enquanto a autora busca a aplicação das normas consumeristas, a restituição em dobro e a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a associação que atende idosos faz jus à gratuidade da justiça independentemente de prova de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre associação e suposta associada possui natureza consumerista; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados sem lastro contratual deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado na origem; (v) definir o percentual cabível a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: O art. 51 da Lei 10.741/2003 dispensa a demonstração de insuficiência financeira para a concessão de gratuidade judiciária às entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa, o que justifica o deferimento do benefício à APDAP PREV para fins de admissibilidade recursal.

4. MÉRITO: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às associações que oferecem serviços no mercado, como seguros e telemedicina, mediante remuneração indireta via descontos em folha, independentemente da inexistência de fins lucrativos da entidade.

5. A ausência de apresentação do contrato original assinado pela consumidora, aliada à prova de 21 descontos indevidos em benefício de um salário-mínimo, ratifica a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

6. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990, independe de má-fé e aplica-se às cobranças contrárias à boa-fé objetiva realizadas após 30/03/2021, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929.

7. O desconto indevido de verba alimentar pertencente a pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, pois viola a dignidade da pessoa humana e a confiança nas relações de consumo, ultrapassando o mero aborrecimento.

8. O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 revela-se irrisório frente ao caráter punitivo-pedagógico da medida, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 para adequação aos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos.

9. O provimento do recurso da autora e o desprovimento do apelo da requerida autorizam a fixação de honorários sucumbenciais no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º e § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. As entidades sem fins lucrativos de atendimento ao idoso gozam de gratuidade da justiça independentemente de prova de hipossuficiência, por força do Estatuto do Idoso.

2. A atividade de associações que oferecem serviços remunerados a aposentados submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A restituição de valores descontados indevidamente após março de 2021 deve ser efetuada em dobro quando a cobrança violar a boa-fé objetiva e não decorrer de engano justificável.

4. O dano moral decorrente de descontos fraudulentos em verba previdenciária de subsistência é presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 10.741/2003, art. 51; Lei 8.078/1990, art. 6º, art. 14, parágrafo único do art. 42; Lei 13.105/2015, art. 85, §§ 2º e 11, art. 98, art. 336 e art. 342.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2.183.202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da APDAP PREV, e DAR PROVIMENTO ao apelo de Maria da Penha Moschem Vingler, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas
por MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER e pela APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, em razão da Sentença (id.
15562987
) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urência e Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, condenar a ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id.
15562988
), alega a
Apelante MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER
, em síntese, que: I) a sentença deve ser reformada para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação é caracterizada pelo objeto contratado; II) é cabível a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC; III) o
quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser majorado para patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de sua hipervulnerabilidade e da prática reiterada da recorrida; IV) a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

A
APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, por sua vez, interpôs recurso (id.
15562991
) sustentando, em síntese: I) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça por ser entidade sem fins lucrativos voltada à pessoa idosa; II) o descabimento da repetição de indébito e da indenização por danos morais, ante a ausência de má-fé e a configuração de mero dissabor típico do cotidiano; III) que a cobrança decorreu de exercício regular de direito, agindo a associação pautada no princípio da boa-fé objetiva; IV) subsidiariamente, que a restituição seja limitada à forma simples e o quantum indenizatório reduzido para evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas por MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER (id.
15562992
), sustentando o não reconhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita da recorrente, a manutenção da condenação em repetição de indébito e a configuração de dano moral presumido pela violação de verba alimentar.

Regularmente intimada, a APDAP deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001099-52.2024.8.08.0042

APELANTE: MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER E APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Maria da Penha Moschem Vingler em face da APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas.

Na exordial, a autora narra a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV", iniciados em abril de 2023, sem que jamais tivesse autorizado ou contratado qualquer serviço junto à referida associação.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito e condenando a ré à restituição simples dos valores descontados, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

O juízo
a quo
fundamentou o
decisum
na inexistência de prova da contratação, porém afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a repetição em dobro do indébito por entender que a relação entre associado e associação não ostenta natureza consumerista.

A requerida APDAP PREV, em suas razões, aduz a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, a inexistência de má-fé e a configuração de mero dissabor, pugnando pela improcedência dos pedidos ou pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora busca, através de suas razões recursais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro dos valores subtraídos, a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a elevação dos honorários advocatícios.

Preambularmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela associação recorrente, verifico que este merece acolhimento.

A Apelante APDAP argumenta ser uma associação sem fins lucrativos dedicada à pessoa idosa, pleiteando a aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que garante o benefício independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira para entidades que atendem idosos.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que a natureza filantrópica e a atuação em favor da pessoa idosa, em aplicação do princípio da especialidade, conferem à entidade o direito à concessão do benefício, dispensando-lhe a demonstração de insuficiência financeira exigida pela regra geral do artigo 98, do CPC, privilegiando a natureza do público atendido pela entidade.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 51 DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DA PESSOA IDOSA). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE
. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE
ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA
.

1. A teor da Súmula 481/STJ,
cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita
.

2.
Como exceção à tal regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispôs acerca de
situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, sem qualquer condicionamento à demonstração da falta de higidez financeira das referidas instituições
.

3. Precedente: REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.374.868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/12/2024; REsp 2.160.694/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/10/2024; AREsp 2.160.694/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/10/2024; e REsp 2.138.113/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 27/6/2024.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca da atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da população idosa.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.183.202/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nestes termos, tendo em vista o teor do Estatuto Social (ids. 15562476 e 15562478) da APDAP, entendo que deve ser deferido o benefício, tão somente para fins de admissibilidade recursal

No mérito, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao enquadramento jurídico da lide.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo.

A qualificação de fornecedor atende a critérios objetivos, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade ou a ausência de fins lucrativos quando esta oferece serviços no mercado mediante remuneração, ainda que indireta, via descontos em benefício previdenciário.

Na espécie, a associação disponibiliza serviços de telemedicina e seguros (ID 15562476), agindo como autêntica prestadora de serviços, sendo-lhe aplicadas integralmente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à inexistência de débito, a ré não colacionou aos autos o contrato original assinado pela autora, limitando-se a alegações genéricas de "vontade livre e consciente". Noutro giro, o Histórico de Créditos do INSS (ID 15562465) comprova que a Autora, pessoa idosa que percebe apenas um salário-mínimo, sofreu 21 (vinte e um) descontos indevidos.

Destarte, a total ausência de lastro contratual, em confronto com a prova da subtração patrimonial, não apenas ratifica a inexistência da relação jurídica, mas reforça a ocorrência de fraude sistêmica perpetrada contra a consumidora hipervulnerável.

Quanto ao ressarcimento, se deve ocorrer de forma simples ou em dobro, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS (
Tema 929
), firmou a tese repetitiva de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que seja contrária à boa-fé objetiva, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas
a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, portanto, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4.
No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ,
impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021
.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na hipótese vertente, os descontos tiveram início em abril de 2023, ocorrendo, portanto, muito após o marco da modulação de efeitos estabelecido pela Corte Superior (30/03/2021).

Assim, inexistindo engano justificável ante a ausência de contrato, a condenação à restituição dobrada é medida que se impõe por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que a
cobrança de um serviço sem qualquer prova de contratação configura, por excelência, conduta ilícita e abusiva, em frontal violação aos deveres laterais do contrato.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Como cediço, o dano moral, nesses casos, é presumido, decorrendo da própria prática abusiva, caracterizando o denominado dano moral
in re ipsa
, reconhecido de forma reiterada pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

No caso dos autos, é inequívoco que a conduta da Associação ultrapassa o limite do incômodo cotidiano, configurando violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e ao princípio da confiança nas relações de consumo (arts. 6º e 14 do CDC).

Afinal, trata-se de verba de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor
.” (TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Assim, a privação, ainda que em valores módicos, de recursos destinados à subsistência de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando insegurança e angústia.

Na espécie, contudo, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença revela-se irrisório e desproporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da ré, que figura em milhares de processos de idêntica natureza.

Destarte, para atender à função compensatória e, sobretudo, ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o
quantum
deve ser majorado para desencorajar a reiteração da prática ilícita, adequando-se aos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis.

3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data: 14/11/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros . O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida.
A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Data: 13/02/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA . IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por Maria Luiza Sant’anna Ferreira. Na inicial, a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem autorização ou relação contratual . A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações da apelante podem ser conhecidas à luz da revelia; e (ii) avaliar a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia impede o conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, operando-se a preclusão processual ( CPC, art . 336). A apelante, ao não se manifestar em momento processual oportuno, não pode inovar na apelação para apresentar argumentos factuais ou provas não suscitadas na fase inicial. 4. É vedado ao réu revel utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo permitido apenas arguir matérias de ordem pública ou fatos supervenientes (CPC, art . 342). No caso, as alegações da apelante acerca da validade da relação jurídica e inexistência de ato ilícito não configuram hipóteses excepcionais. 5. Quanto ao dano moral, está configurado o abalo extrapatrimonial decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de subsistência.
O valor arbitrado em R$5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal
. 6. Não há elementos que justifiquem a modificação do montante fixado, o qual não enseja enriquecimento sem causa e guarda compatibilidade com a gravidade do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.

2.
Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de subsistência, sendo razoável a fixação de indenização em R$ 5.000,00 em casos análogos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064252920248080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. Data: 13/02/2025)

Nestes termos, alinhando-me aos precedentes deste Sodalício em casos análogos contra associações, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo e adequado para reparar a lesão sem causar enriquecimento sem causa.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, o desprovimento integral do recurso da APDAP PREV e o provimento do recurso da Autora autorizam a majoração da verba. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao apelo da
APDAP PREV
e DOU PROVIMENTO ao apelo de
Maria da Penha Moschem Vingler
para: I) reformar a sentença e declarar a aplicabilidade do CDC; II) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; III) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e IV) fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.